Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712919-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: LUIS LIMA DAMASCENO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação cautelar de medidas protetivas a vítima de violência doméstica, indeferiu o pedido formulado pelo MPDFT de religação da energia elétrica da residência da vítima (ex-mulher do agravado), ao fundamento de que a palavra dela e os áudios e vídeos anexados aos autos não são suficientes para embasar a verossimilhança de suas alegações. O MPDFT alega, em síntese, após encerrado o prazo de vigências das medidas protetivas deferidas, o agravado requereu a interrupção do fornecimento de energia elétrica para a residência da ex-mulher como forma de perturbar a tranquilidade dela (já que ele figura como titular do contrato junto à CEB), mesmo ele tendo assumido a responsabilidade pelo pagamento da conta de energia em acordo de separação do casal, o que vem causando a ela diversos prejuízos (perecimento de alimentos, interrupção das aulas on-line dos filhos, comprometimento do isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus etc.), estando nessa situação há mais de 20 dias. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja oficiado à CEB para que proceda à religação da energia elétrica na casa da vítima imediatamente e, ao final, seja permitida a mudança de titularidade do contrato junto à Companhia para constar a vítima como titular e evitar, desta forma, qualquer conduta de má-fé do agravado em prejudicá-la futuramente. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que os elementos constantes dos autos (áudios, vídeos e procedimento investigatório) são suficientes para que, nesta fase de cognição sumária, seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência da vítima, considerando que há fortes indícios de que a interrupção do serviço tenha sido requerida pelo agravado como forma de retaliação à ex-mulher. Além disso, a interrupção desse serviço essencial prejudica as medidas de isolamento impostas pelo novo coronavírus e compromete a qualidade de vida de toda a família (especialmente a dos filhos em idade escolar, que ficam impedidos de acompanhar as aulas on-line). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à CEB que, no prazo de 72h, restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora (CONDOMÍNIO PRIVE RUA 04 MÓDULO 13 CASA 10B2 CEILÂNDIA NORTE, CEP 72000-000), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se COM URGÊNCIA. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator